Tribunal: TJDFT
Processo: 0734705-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734705-79.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por BANCO VOTORANTIM S.A., em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que, nos autos da “Ação Reipersecutória de Coisa Depositada” sob o n. 0715807-55.2021.8.07.0020, proposta em desfavor de SOBERANA SEGURANCA E VIGILANCIA LTDA, indeferiu a tutela de evidência, nos seguintes termos: “[...] Em que pese a tutela de evidência dispensar a urgência, ou seja, a demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, entendo que a acentuada probabilidade do direito da parte é requisito inerente à concessão da medida nos casos dos incisos II, III do artigo 311 do NCPC. Compulsando os autos não verifico que os fundamentos apresentados pela parte sejam amparados em prova suficiente a demonstrar, initio litis, o alcance pretendido, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, eis que se faz necessária a dilação probatório para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido diante da ausência de evidência [...]”. Nas razões do agravo de instrumento (ID 30302651), alega, em síntese que: i) A Agravada não cumpriu sua obrigação de efetuar os descontos autorizados pelo empregado em folha de pagamento e repassar o valor à instituição consignatária. Assim, deixou em aberto o repasse das prestações em relação aos empréstimos consignados firmados por seus funcionários mutuários; ii) “A Agravada se encontra em mora em relação às parcelas vencidas desde Abril de 2019, quando deixou de repassar os valores relativos aos empréstimos consignados firmados pelos seus empregados mutuários – e até a data do ajuizamento desta demanda, em razão da referida inadimplência, a Empresa Recorrida era devedora principal da importância de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos)”; iii) “No momento da propositura da ação, foram acostados aos autos: 1) o Convênio firmado entre as partes ora litigantes – de onde pode se aferir as obrigações avençadas entre as partes; 2) a relação de servidores que contrataram empréstimo consignado junto à Agravante – de onde pode se aferir a quantidade de contratos, bem como os valores mensais dos repasses que deveriam ter sido feitos; 3) a planilha de atualização do débito – evidenciando o montante atual da dívida, com base nas informações já disponibilizada pelos dois documentos anteriores, de onde pode se aferir quais obrigações foram inadimplidas mensalmente e por quanto tempo, chegando ao importe total e 4) os contratos individuais firmados com os funcionários da Agravada, que, de modo induvidoso, demonstram a existência da contratação entre os empregados da Agravada e o Banco, bem como torna clara a obrigação assumida pela Empresa Recorrida”. Ao final, requer a concessão de tutela recursal, nos termos do inciso I do art. 1.019, do Código de Processo Civil, para determinar a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da Empresa Agravada, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), estabelecendo, ainda, a obrigação de realizar as retenções e repasses que se vê contratualmente vinculada, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Seja, ao final, dado provimento ao presente recurso, para que seja deferido o pedido de tutela de evidência, determinando a ordem de regularização dos repasses referentes aos valores que se encontram indevidamente em poder da Empresa Recorrida, nos termos do Convênio firmado, que alcança o importe atualizado de R$ 665.342,86 (seiscentos e sessenta e cinco mil e trezentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), estabelecendo, ainda, a obrigação de realizar as retenções e repasses que se vê contratualmente vinculada, sob pena de multa diária por descumprimento, no valor sugerido de R$ 100.000,00 (cem mil reais). Preparo recolhido (ID 30303810). O pedido de antecipação de tutela de evidência foi indeferido pela decisão do Relator ao ID 30468075. Intimada, a parte Agravada deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Compulsando os autos de origem (processo no 0715807-55.2021.8.07.0020), verifico que foi proferida sentença na qual o Juízo a quo extinguiu o processo sem resolução de mérito, com base no disposto no artigo 485, inc. III, do Código de Processo Civil, em razão da existência de coisa julgada nos autos n.o 0728704-46.2019.8.07.0001. Sendo assim, o reconhecimento da perda do objeto deste agravo de instrumento é medida que se impõe, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC e Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto Sem utilidade a apreciação do presente agravo de instrumento, interposto contra decisão recorrida, vez que prolatada sentença, sendo cogente o reconhecimento da perda de seu objeto. Assim se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE HOMOLOGA CÁLCULOS DO PERITO JUDICIAL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que, havendo a superveniência de sentença que analisa a matéria impugnada, perdem o objeto os recursos anteriores que versaram sobre a questão resolvida por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento, como ocorreu no presente caso. Precedentes. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 396.382/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 27/04/2017) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO QUE DEFERIU LIMINAR. POSTERIOR PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO CONFIGURADA. PRECEDENTES DO STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO À MOTIVAÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. DESATENÇÃO AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. 1. Inicialmente é necessário consignar que o presente recurso atrai a incidência do Enunciado Administrativo n. 3/STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento. Precedentes. 3. As razões do agravo interno pretendem a análise do mérito da causa principal. Assim, não se conhece do recurso por desatenção ao ônus da dialeticidade. 4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 984.793/SC, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 03/04/2017) (grifos nossos) Confira-se, na mesma linha, os seguintes julgados desta Corte de Justiça: CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MATRÍCULA EM CRECHE PÚBLICA. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1037138, 20160020303643AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 09/08/2017. Pág.: 422/439) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO. ALEGADO INTERESSE NO JULGMENTO DAQUELE RECURSO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA EFETIVIDADE. RECURSO INADIMITIDO. 1. Uma vez proferida sentença no processo que deu origem à decisão agravada, resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto. 2. O alegado interesse do recorrente no julgamento do agravo não se justifica ante a falta de efetividade, razão porque o agravo interno não pode ser admitido. (Acórdão n.1018363, 20160020293058AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2017, Publicado no DJE: 24/05/2017. Pág.: 486/496) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. O recurso de agravo deve ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando tiver sido proferida sentença no processo de origem. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1014988, 20160020163409AGI, Relator: ALVARO CIARLINI 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: 344/347) AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 2. Agravo interno não conhecido. (Acórdão n.972476, 20160020020697AGI, Relator: SIMONE LUCINDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/10/2016, Publicado no DJE: 18/10/2016. Pág.: 257-295) Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso de agravo de instrumento, nos termos do Art. 932, inc. III, do CPC c/c Art. 87, inciso XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se o feito. Publique-se e intime-se. Brasília, 15 de março de 2022 16:29:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador